Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-07.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Comarca de Cuiabá
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
Mandado de Segurança Cível n.o 1000016-07.2020.8.11.9005.
Impetrante: VANILZA ROSA DE SANTANA.
Impetrado: PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO.
Litisconsorte Passivo Necessário: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra Decisão Colegiada Recursal que afastou verba indenizatório a título de danos morais deferida pelo Juízo Monocrático em favor da parte impetrante.
Sustenta-se que a conduta consumerista do litisconsorte passivo necessário gerou danos morais indenizáveis e por isso, a r. Decisão impugnada é teratológica e causa irreparáveis prejuízos à autora dsta demanda constitucional.
Em visita aos autos principais de n.o 8029393 -81.2019.811.0001, depara-se com embargos de declaração manejados pela parte aqui impetrante (mov. 54), questionando a r. Decisão Judicial, incidente processual que ainda não foi decidido pelo Colegiado Recursal
Desse modo, resta demonstrada a carência desta ação constitucional, pela falta de interesse de agir da parte impetrante, derivada da madrugadora proposição judicial, sem que se tenha estabilizada a decisão impugnada pelos embargos declaratórios.
Por tais motivos, com estribo no inc.VI do art. 485, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).
Transitada esta em julgado, ao arquivo com as anotações de estilo.
P.R.I.C.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator